Tribunal: TJDFT
Processo: 0700792-38.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. INGRESSO NO FEITO. TERCEIRO INTERESSADO. AUSÊNCIA DE INTERESSE. RECONHECIMENTO DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DA EXECUTADA POR VIA TRANSVERSA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. No caso dos autos, a agravante busca a sucessão processual da executada no polo passivo da execução.
2. No âmbito das demandas executivas, que tem como fim a satisfação de crédito já constituído, inviável a possibilidade de análise jurisdicional de matérias cognitivas aptas a ensejar a prolação de sentença com natureza constitutiva em favor de qualquer das partes, sendo incabível a intervenção de terceiro com este desiderato.
3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.